Tribunal: STF
Processo: ARE 1318946
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos. 
    Sinvaldo Teixeira interpôs recurso extraordinário, com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 10ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:
     “DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO LEGAL. DO DISPOSTO NO ART. 557 DO CPC. NÃO CONFIGURAÇÃO. JUROS DE MORA ENTRE AS DATAS DO CÁLCULO E DA EMISSÃO DO PRECATÓRIO. NÃO INCIDÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. 
    1. Para que seja proferida decisão monocrática, não há necessidade de a jurisprudência dos Tribunais ser unânime ou de existir súmula dos Tribunais Superiores a respeito, sendo suficiente a existência de jurisprudência dominante neste Tribunal, ou nos Tribunais Superiores. 
    2. Não se reconhece a incidência de juros de mora nos períodos compreendidos entre a data do cálculo e a data de expedição do oficio precatório e desta para a data do efetivo pagamento. Precedentes do STF. 
    3. Recurso desprovido.” 
    O recorrente sustentou, no apelo extremo, violação do artigo 100, § 1º, da Constituição Federal, alegando que os juros de mora deveriam ser incluídos entre a data de elaboração dos cálculos homologados e a inclusão do crédito no orçamento. 
    Em 6/11/18, o Vice-Presidente do Tribunal de origem, em razão do julgamento do RE nº 870.947/SE, tema 96 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet, determinou a remessa dos autos à Turma julgadora para a análise de eventual juízo de retratação.
    Após novo julgamento do feito, a 10ª Turma da Corte de origem deixou de exercer o juízo de retratação, mantendo o acórdão anteriormente proferido com fundamento na coisa julgada. 
    Irresignado o recorrente opôs embargos de declaração, os quais formam desprovidos. 
    Foi manejado o competente agravo interno. 
    A 10ª Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao apreciar o recurso, proferiu acórdão de seguinte teor: 
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. JUROS DE MORA ENTRE A INSCRIÇÃO DO PRECATÓRIO E O EFETIVO PAGAMENTO. COISA JULGADA. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. O título executivo, que fixou expressamente o termo final dos juros de mora até a data do cálculo de liquidação, transitou em julgado; razão pela qual o julgamento da questão em sede de execução encontra óbice em coisa julgada, ainda que divergente do entendimento firmado posteriormente pela Corte Suprema. 
    2. Agravo desprovido.”
    Houve embargos de declaração contra esse acórdão, desprovidos.
    Na sequência, para impugnar o referido acórdão, Sinvaldo Teixeira interpôs novo recurso extraordinário, manejado com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional. 
    Sustentou afronta aos artigos 5º, inciso XXXV; 93, inciso IX; e 100, §§ 5º e 12, da Constituição Federal. 
    Alegou que deveriam ser “incluídos nos créditos os juros moratórios durante o período que intermedeia a data dos cálculos homologados até a expedição do precatório, bem como a inclusão destes juros no trâmite do precatório, conforme Emenda Constitucional n°62, de 09/12/2009”. 
    Para impugnar a decisão do Desembargador Federal do TRF 3ª Região que não admitiu o referido recurso, foi interposto o agravo dirigido ao Supremo Tribunal Federal. 
    Decido.
    A irresignação merece prosperar.
    O Supremo Tribunal Federal, ao examinar o RE nº 579.431/RS, que deu origem ao tema 96 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet decidiu que “incidem juros da mora entre a data da realização dos cálculos e a da requisição ou do precatório”. 
    O Tribunal a quo decidiu que, em que pese o entendimento exarado por esta Corte nos autos do RE nº 579.431/RS, que deu origem ao tema 96 da repercussão geral, deve-se computar como termo final dos juros da mora até a data do cálculo da liquidação, uma vez que deve prevalecer o disposto no título judicial e a coisa julgada. Trago à colação, trecho do acórdão proferido:
    “O título executivo, consistente em acórdão de fls. 290/302, que fixou expressamente o termo final dos juros de mora até a data do cálculo de liquidação, transitou em julgado em 24.07.08; razão pela qual o julgamento da questão em sede de execução encontra óbice em coisa julgada, ainda que divergente do entendimento firmado posteriormente pela Corte Suprema.”. 
    Em relação à violação da coisa julgada quanto à incidência dos juros e correção monetária, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal tem orientação no seguinte sentido:
    “Relativamente ao argumento em torno da coisa julgada, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, em contexto ligeiramente diverso, já definiu que “a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (RE 1.271.571-AgR, Relator(a): Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/08/2020, DJe de 3/9/2020).” (ARE nº 1.313.751/SP-AgReg, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 5/5/21)
    Ainda sobre o tema, colhe-se o seguinte trecho de decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso, em caso análogo:
    “Sobre a existência de coisa julgada quanto à incidência dos juros, o STF já firmou entendimento no sentido de que a “condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (AI 850.091-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia). 
    O STF estabeleceu que a fixação do período de incidência de juros não se reveste, portanto, do manto da coisa julgada. Os juros são tidos como pedidos implícitos, podendo ser fixados em sentença mesmo sem pedido expresso da parte (art. 322, § 1º, CPC). Não se confundem, consequentemente, com a matéria de fundo sobre a qual se profere decisão com teor de definitividade.” (ARE nº 1.310.925/SP-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/4/21).
    No julgamento do Agravo Regimental no AI nº 804.231, o Ministro Luiz Fux, Relator, examinando a alegada violação da coisa julgada ao se afastar a incidência dos juros de mora no período da graça constitucional para o pagamento do precatório, externou o seguinte entendimento fixado na ementa do acórdão desse julgamento, em destaque, que bem se aplica ao caso em tela:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRECATÓRIO. PAGAMENTO EM DESACORDO COM O ARTIGO 100, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. JUROS DE MORA. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO NO RE N. 591.085-RG. SÚMULA VINCULANTE N. 17 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. 
    1. Os juros moratórios não são devidos no período compreendido entre a data de expedição do precatório e a do efetivo pagamento, se realizado no prazo estipulado constitucionalmente (artigo 100, § 1º, da CF). Assim, somente se descumprido o prazo constitucional previsto para o pagamento dos precatórios, qual seja, até o final do exercício seguinte, poder-se-ia falar em mora e, em conseqüência, nos juros a ela relativos, como penalidade pelo atraso no pagamento (RE n. 298.616, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJ de 3.10.03). (Precedentes: RE n. 305.186, Relator o Ministro Ilmar Galvão, 1ª Turma, DJ de 18.10.02; RE n. 372.190-AgR, Relator a Ministra Ellen Gracie, 2ª Turma, DJ de 07.11.03; RE n. 393.737-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1º Turma, DJ de 06.02.04; RE n. 420.163-AgR, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ de 13.8.04; RE n. 393.111-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJ de 11.2.05; e RE n. 502.901-AgR, Relator o Ministro Eros Grau, 2ª Turma, DJ de 13.08.04). 
    2. O Sistema processual adotado pelo código de processo civil, conferindo força à jurisprudência do E. STF no sentido de submeter as corte inferiores ao seu entendimento nos casos de repercussão geral, aproxima-se do regime vigorante na common law, que, em essência, prestigia a isonomia e a segurança jurídica, clausulas pétreas inafastáveis de todo e qualquer julgamento. 
    3. Por ocasião do julgamento do RE n. 591.085-RG, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 17.02.09, o Pleno desta Corte reconheceu a existência de repercussão geral da presente questão constitucional e ratificou o entendimento ora firmado pelo STF sobre o tema. Posteriormente o Tribunal editou a Súmula Vinculante n. 17, verbis: Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos. 
    4. Consectariamente, não incide juros de mora no período compreendido entre a data de expedição do precatório e a do efetivo pagamento, se realizado no prazo estipulado constitucionalmente (artigo 100, § 1º, da CF), máxime por que a res judicata incide sobre o núcleo declaratório do julgado não incidindo em meros cálculos aritméticos para cuja elaboração revela-se indiferente qualquer ato de cognição com cunho de definitividade. 
    (…)
    6. Dou provimento ao agravo regimental, a fim de conhecer do recurso extraordinário e dar-lhe provimento” (AI nº 795.809/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 20/2/13 – grifo nosso).
    Nessa conformidade, verifica-se que o acórdão recorrido divergiu do entendimento desta Corte. 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015), conheço do agravo e dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos da fundamentação.
    Publique-se. 
    Brasília, 14 de maio de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente